Tribunal: TJPA
Processo: 0005908-23.2014.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005908-23.2014.8.14.0021

APELANTE: DHEMESSON CESAR SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. DEPOIMENTO DA OFENDIDA E TESTEMUNHAS SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos não somente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, como também pela confissão do acusado, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

2
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0005908-23.2014.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: DHEMERSSON CÉSAR SOUSA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que condenou o apelante
DHEMERSSON CÉSAR SOUSA DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo próprio).

Noticia a exordial acusatória que no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 16h10min, a vítima Lourena Vanessa estava em via pública conduzindo sua motocicleta, tendo na garupa sua prima Lilian Ferreira, quando o recorrente, que vinha caminhando na estrada colocou-se na frente de seu veículo, o que ocasionou sua queda, porém, ainda conseguiu tirar a chave do contato e correu com ela.

O recorrente começou a correr atrás da vítima que, assustada, jogou a chave da motocicleta. O apelante conseguiu localizar e pegar referida chave indo até a motocicleta com o intento de subtraí-la. Novamente a vítima conseguiu tirar a chave do contato.

O recorrente, então, fez uma ligação direta consumando o delito de roubo.

Pelos fatos acima narrados, o recorrente foi denunciado na data de 6 de maio de 2015 como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2015.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, datada de 10 de agosto de 2019, tendo o magistrado
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o apelante pelo crime de roubo.

A defesa do recorrente, inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, interpõe apelação penal no dia 11 de setembro de 2020, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Em suas razões (ID n.º 14798758, Págs. 149-151), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação.

Em contrarrazões do dia 19 de julho de 2023 (ID n.º 15169075, Págs. 174-180), o Órgão Ministerial requereu o conhecimento do recurso e o seu total improvimento, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado no dia 18 de setembro de 2023, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima Lourena Vanessa.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima e das testemunhas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a vítima reconheceu o recorrente quando chegou na delegacia, e em nenhum momento de seus depoimentos teve dúvidas de o autor do delito ser ele. Em seu depoimento declarou:

“(...) Que estava indo ao sitio do patrão, Que estava na motocicleta junto com sua prima; Que o acusado vinha cainhando. Que quando chegamos próximo dele, ele ficou na frente e caímos; Que derrubou a gente; Que eu tirei a chave joguei; Que ele ficou lá, fez ligação direta e levou a moto, Que na delegacia reconhecemos o acusado.(...)”
(conforme mídia de disco)

A testemunha Lilian, prima da vítima, que estava em sua companhia no momento dos fatos também confirma que o recorrente é o autor do delito.

Por seu turno, os policiais que realizaram as diligências, chegando até o recorrido, este confessou que tinha subtraído a motocicleta e vendera a terceiros. Em campana, os policiais foram até o terceiro recuperando o veículo da vítima.

Por fim, consta confissão do recorrente.

Sobre a tese de absolvição, não podemos aceitar pois, como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024